Tribunal: TJMT
Processo: 1077876-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077876-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE MARIA VIEIRA DA CRUZ - CPF: 026.878.381-01 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELA AUTORA. CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELA RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, diante da alegação da autora de que não contratou a operação nem recebeu qualquer valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a inexistência de contratação válida e o não recebimento de crédito vinculado ao cartão de crédito consignado, de modo a justificar a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta documentação robusta, incluindo termo de adesão, autorização de desconto em folha, cédula de crédito bancário, termo de consentimento, seguro de vida e biometria facial, aptos a demonstrar a formalização da contratação.

4.

O juízo recursal determina diligência para que a autora apresente extratos bancários, a fim de verificar o efetivo recebimento da quantia liberada, mas a parte permanece inerte, sem qualquer manifestação.

5.

O silêncio da recorrente diante da diligência determinada, somado à documentação juntada pelo banco, evidencia a existência de vínculo contratual e o repasse do crédito.

6.

Compete à parte autora o ônus de comprovar a inexistência de relação jurídica e o não recebimento de valores, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077876-91.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Neide Maria Vieira da Cruz

Recorrida(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que percebeu, em seus extratos de pagamento do INSS, descontos mensais sob a rubrica “Cartão de Crédito Consignado – RCC”, vinculados ao contrato no 18285955, iniciados em dezembro/2022. Surpresa com os lançamentos e sem jamais ter solicitado ou contratado esse tipo de produto, afirma que nunca recebeu cartão, tampouco autorizou saque ou qualquer desconto vinculado à modalidade. Por tais razões, ingressou com a presente ação, requerendo judicialmente a declaração de inexistência contratual, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco requerido apresentou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento; Seguro de Vida Cartão Benefício BMG; Termo de Consentimento Esclarecido; Cédula de Crédito Bancária e Termo de Autorização de Beneficiário, além do documento pessoal e biometria facial.

Pois bem. A controvérsia gira em torno de descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente sob a rubrica de cartão de crédito consignado (RCC), que alega não ter contratado, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Durante a tramitação do feito nesta Turma Recursal, verificando a alegação da autora de que jamais recebeu qualquer valor, foi determinada a conversão em diligência, com intimação da recorrente para juntar extrato bancário de sua conta no Banco Bradesco (agência 842, conta no 632354-5) referente ao mês de outubro de 2022, a fim de aferir a efetiva entrada da quantia de R$ 1.164,10 liberada na data de 14/10/2022.

A intimação foi regularmente publicada em 15/07/2025, com prazo decorrido em 05/08/2025, sem que a parte tenha apresentado qualquer manifestação ou documento, nem mesmo para alegar dificuldade de acesso aos extratos.

Esse silêncio processual, somado à farta documentação acostada pela instituição financeira, conduz à conclusão de que houve contratação e recebimento do crédito, afastando-se a tese de inexistência absoluta de vínculo contratual. O ônus de infirmar o repasse competia à recorrente, sobretudo diante da diligência expressamente determinada, o que não ocorreu.

Assim, restando comprovada a contratação e não demonstrado o alegado não recebimento do valor, mantém-se a sentença de improcedência, por ausência de prova constitutiva do direito alegado (art. 373, I, CPC).

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025